Tribunal: TJPA
Processo: 0800743-52.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800743-52.2024.8.14.0201

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MAYARA TAMIRES DE VASCONCELOS DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800743-52.2024.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO ICOARACI

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103-A

APELADO: MAYARA TAMIRES DE VASCONCELOS DUARTE

ADVOGADO: AFONSO DE MELO SILVA - OAB/BA 4.543.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIA VEDADO. LEI Nº 14.015/2020. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidor que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em uma sexta-feira, em desacordo com a Lei nº 14.015/2020, sendo pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade.

Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal envolve: (i) a validade da decretação da revelia da parte ré; (ii) a alegação de litispendência; (iii) a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) a razoabilidade do quantum fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação foi realizada pessoalmente no endereço da empresa e recebida sem qualquer oposição, afastando a alegação de nulidade de citação e de revelia.

5. A litispendência não se configura, pois, embora haja ação anterior entre as mesmas partes, os fatos geradores são distintos, tratando-se de cortes de energia elétrica ocorridos em momentos diferentes.

6. O corte indevido de energia elétrica em dias vedados pela Lei nº 14.015/2020 configura ato ilícito, ensejando reparação por danos morais, independentemente de inadimplência do consumidor.

7. O quantum indenizatório deve ser reduzido de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1. "A suspensão do fornecimento de energia elétrica em dias vedados pela Lei nº 14.015/2020 configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais, independentemente da existência de débito."

2. "Cada corte indevido de energia elétrica constitui fato gerador autônomo, não configurando litispendência entre ações que discutam suspensões distintas do serviço."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 23699198, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, que julgou parcialmente procedente a demanda indenizatória, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso, em uma sexta-feira, o que afetou seriamente a sua saúde, eis que é Pessoa Com Deficiência (Não anda, não fala e sobrevive acamada, se alimentando por sonda), tendo sido interditada judicialmente e, necessita de energia elétrica para sobreviver.

Alega ainda que a LEI FEDERAL Nº. 14.015/20 proíbe que os serviços públicos sejam interrompidos sem prévia comunicação aos consumidores, bem como vedou que a suspensão do serviço prestado se inicie numa sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado.

A concessionária Demandada, foi citada no id. 23699179 e não apresentou contestação (id.

23699184).

Em decisão de id.

23699185 foi decretada a revelia da requerida.

Em sentença de id. 23699198, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a requerida em danos morais arbitrados em R$ 5.000,00.

Irresignada, a empresa demandada, interpôs recurso de apelação no id. 23699199, onde em apertada síntese, alega preliminarmente, o cerceamento de defesa, ante a nulidade da revelia, tendo em vista a ausência de citação, em razão do não recebimento do expediente pela procuradoria da empresa, além da litispendência deste feito com os autos do processo nº 0800666-43.2024.8.14.0201, que versa sobre a mesma causa de pedir, possui o mesmo pedido e as mesmas partes desta demanda. Enquanto, que no mérito, alega que agiu no exercício regular de direito, haja vista que a culpa pelo corte foi do
próprio consumidor enquanto inadimplente, além da inexistência de dano moral e a desarrazoabilidade do quantum fixado na sentença.

Ao final pugna pelo deferimento das preliminares de nulidade processual e da litispendência. E, caso superada as preliminares, seja no mérito, julgado improcedente o pedido de danos morais, ou alternativamente, reduzido o quantum fixado.

Contrarrazões ofertadas no id.

23699206, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da ocorrência ou não da revelia, da litispendência e, do dano extrapatrimonial decorrente do “corte” de energia elétrica na residência da autora, que é PCD, realizado no final de semana (sexta feira).

Passo a análise das preliminares arguidas:

- DA REVELIA:

Sustenta a recorrente que foi aplicada indevidamente a revelia, ante a ausência de intimação dos procuradores da empresa. Sem razão.

No caso em tela, não há que se falar em nulidade da citação quando se constata que a citação foi feita pessoalmente, através de Oficial de Justiça, com expediente em nome da empresa requerida, em seu endereço, e recebida por funcionário sem qualquer oposição, recusa ou objeção no recebimento da carta, conforme atesta a certidão de id. 23699178.

Eventual lapso do recebedor ao não entregar a correspondência à pessoa responsável para tratar dos interesses jurídicos da sociedade empresária não possui o condão de gerar a nulidade da citação.

Motivo pelo qual rejeito a preliminar ao norte arguida.

- DA LITISPENDENCIA:

A Apelante defende que a presente demanda, possui a mesma causa de pedir, o mesmo pedido e as mesmas partes, do processo nº 0800666-43.2024.8.14.0201.

Ocorre que no processo nº 0800666-43.2024.8.14.0201, se busca a reativação da energia elétrica da parte autora, cujo corte foi realizado em 12/02/2024, sob a alegação de ausência de notificação previa, sendo reestabelecido o fornecimento de energia elétrica, por força de decisão judicial proferida naqueles autos.

Já, nos presentes autos, a autora se insurge quanto a outro corte de energia elétrico, realizado em sua residência, em desacordo com a LEI FEDERAL nº 14.015/20 e, LEI MUNICIPAL nº. 8131/02, que veda a suspensão de energia elétrica nos finais de semana.

O instituto da litispendência, previsto no art. 337, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil, visa impedir que demandas idênticas tramitem simultaneamente. Para sua configuração, é necessária a tríplice identidade entre as ações: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. No caso em tela, embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir é distinta, uma vez que se refere a fatos ocorridos em momentos diferentes.

Cada corte indevido de energia elétrica constitui um fato gerador autônomo de possíveis danos, não havendo que se falar em litispendência ou coisa julgada.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DE DEMANDA. INEXISTÊNCIA. FATOS GERADORES DISTINTOS. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Não há litispendência entre ações de indenização por danos morais decorrentes de cortes indevidos de energia elétrica ocorridos em momentos distintos, ainda que envolvendo as mesmas partes, pois cada suspensão constitui fato gerador autônomo de possíveis danos. (...) (STJ, AgInt no AREsp 1674235/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021

Portanto, não há litispendência entre ações que discutem cortes de energia elétrica ocorridos em momentos distintos, ainda que envolvendo as mesmas partes, pois cada suspensão constitui fato gerador autônomo de possíveis danos. Motivo pelo qual também rejeito essa preliminar.

Superada essa fase, passo a análise do mérito recursal.

No MÉRITO:

A realização do corte em dia vedado e sem notificação prévia configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais, conforme jurisprudência consolidada.

A prova documental apresentada nos autos, incluindo a falta de notificação prévia e o corte de energia realizado em dia proibido, corroboram a alegação da autora.

A recorrida não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do procedimento adotado, conforme previsto no artigo 373 , II do CPC .

Nesse cenário, evidencia-se a ilicitude da conduta da recorrida, posto que em clara violação ao que estabelece o parágrafo único do art. 6º da Lei 13.460/2017, incluído pela Lei 14.015/2020: “Art. 6º São direitos básicos do usuário: [...] Parágrafo único. É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado”.

Em harmonia com essa legislação, que disciplina a proteção e a defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública, cite-se o art. 359 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL (que revogou a invocada Resolução nº 414/2010), cujo teor é o seguinte: “Art. 359. A distribuidora deve adotar o horário das 8 (oito) horas às 18 (dezoito) horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento, sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados”.

A ilegalidade de cortes de fornecimento de energia elétrica, efetuados em dias vedados pela aludida base normativa, ainda que o usuário esteja inadimplente com o pagamento das faturas de consumo atuais ou pretéritas, tem sido pronunciada reiteradamente pela jurisprudência pátria.

Neste sentido vejamos:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO EM DIA PROIBIDO. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 1000/2021 E LEI 14 .015/2020. SENTENÇA REFORMADA. A parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais, argumentando que sofreu corte indevido de energia elétrica em seu imóvel, realizado numa sexta-feira e sem notificação prévia. A Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, em seu artigo 359, e a Lei nº 14 .015/2020, que alterou a Lei nº 13.460/2017, proíbem a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e vésperas de feriados. A realização do corte em dia vedado e sem notificação prévia configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais, conforme jurisprudência consolidada. A prova documental apresentada nos autos, incluindo a falta de notificação prévia e o corte de energia realizado em dia proibido, corroboram a alegação da autora . A recorrida não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do procedimento adotado, conforme previsto no artigo 373, II do CPC. Danos morais configurados. Autora que ficou privada de serviços essenciais por quase quatro dias. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral "in re ipsa", justificado pela violação dos direitos de personalidade . A sentença de improcedência proferida pelo juízo a quo deve ser reformada, reconhecendo-se a ilegalidade do corte de energia e a condenação da CPFL Companhia Piratininga de Força e Luz ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, com atualização monetária a partir da data deste julgamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10108561620238260223 Guarujá, Relator.: Olavo Paula Leite Rocha - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 14/08/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 14/08/2024).

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAIS – SERVIÇO ESSENCIAL – CORTE EM DIA QUE ANTECEDE O FINAL DE SEMANA – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 1000 DA ANEEL I - O corte de energia elétrica dos consumidores em dívida com a distribuidora não poderá mais ocorrer na sexta-feira, no sábado ou no domingo. A nova regra está na Resolução 1000 da ANEEL, que normatiza os direitos e os deveres do consumidor de energia; II - Assim, inobstante o uso irregular do medidor, houve corte em dia não útil, em uma sexta-feira (12.08.2022), razão pela qual, houve descumprimento do teor da Resolução supracitada, inequívoco, portanto que o evento nos autos ultrapassa o mero aborrecimento e gera um dano extrapatrimonial passível de compensação pecuniária; III - A demandante (e sua família, marido e dois filhos pequenos) ficou sem o fornecimento de energia por todo o final de semana e parte da segunda feira, sendo manifestamente improcedente qualquer argumentação no sentido da inocorrência do dano moral, cuja configuração a rigor ocorre in re ipsa . Quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes. RECURSO PROVIDO (TJ-SP 10046934820228260322 Lins, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 18/05/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2023).

RECURSO INOMINADO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO. CORTE REALIZADO NA SEXTA-FEIRA. APLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 14.040/2003. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NA ADI 5961/PR. ABUSIVIDADE DA CONDUTA DA RÉ. SERVIÇO ESSENCIAL. REGRA DE CONTINUIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJ-PR 0009294-29.2018.8.16 .0130 Paranavaí, Relator.: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 10/12/2019, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/12/2019).

Logo, inafastável é a responsabilidade civil da ré-apelante, a ensejar o pagamento de compensação por danos morais, os quais, a propósito, são presumidos nas hipóteses de corte indevido ou abusivo de energia elétrica ( REsp 709.877/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 10/10/2005; AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 08/05/2014; AgRg no AREsp 210.426/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, DJe 28/02/2014).

No que concerne ao quantum indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que neste ponto específico, assiste razão ao réu recorrente, quanto a necessidade de redução do quantum arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco

mil reais), o qual entendo ser desproporcional, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

No que tange aos juros de mora, tratando-se de uma relação contratual, aplica-se o artigo 405 do CC, “sendo o termo inicial dos juros moratórios a data da citação” e não a data da sentença, como pretende a recorrente.

ISTO POSTO, CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA MINORAR O QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, DE R$ 5.000,00 PARA R$ 2.000,00, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA. PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 09/04/2025